Tribunal: TJBA
Processo: 8054991-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054991-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO TORREAO HERRERA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, JADY DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: TYNO CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ALICE MENEZES DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PROVA. CRITÉRIO CONTRATUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu requerimentos de complementação da prova pericial contábil, homologou laudo pericial complementar e designou audiência de instrução e julgamento, nos autos de ação de responsabilidade civil ajuizada pelas recorridas em face do recorrente, por supostos atos de má administração praticados no período em que exerceu a administração das sociedades. O recorrente sustentou cerceamento de defesa, violação à paridade de armas e invalidade do laudo pericial por ter adotado critério de distribuição de lucros proporcional às quotas sociais, em vez do critério contratual de produtividade individual. Contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, foi interposto agravo interno.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a perícia contábil deve ser ampliada para abranger período posterior ao exercício da administração do recorrente, entre agosto de 2014 e janeiro de 2015; (ii) saber se a análise, pelo perito, de período anterior ao objeto principal da lide, para apuração de saldos iniciais, configura violação à paridade de armas; e (iii) saber se é válida a homologação de laudo pericial que, embora exista cláusula contratual prevendo distribuição de lucros conforme a produtividade de cada sócio, adota critério subsidiário de proporcionalidade às quotas sociais.

III. Razões de decidir
A ampliação da perícia para alcançar período posterior à gestão do recorrente não é cabível, pois a instrução probatória deve observar os limites objetivos da demanda, definidos pela causa de pedir e pelo pedido formulado na ação originária, voltada à responsabilização por atos de administração praticados no intervalo em que o recorrente exerceu a gestão das sociedades.
Não há cerceamento de defesa nem violação à paridade de armas pelo fato de o perito ter examinado período anterior à gestão do recorrente para apuração dos saldos de abertura, pois essa providência teve finalidade meramente técnica e metodológica, indispensável à compreensão do período efetivamente submetido à perícia, diversamente da pretensão de análise de período posterior, que implicaria ampliação indevida do objeto litigioso.
Assiste razão ao recorrente quanto à metodologia de apuração da distribuição dos resultados sociais. Havendo cláusulas contratuais expressas nas sociedades agravadas prevendo a partilha de lucros e perdas segundo a produtividade individual de cada sócio, é indevida a adoção, pelo perito, do critério geral de proporcionalidade às quotas sociais, sob pena de desconsideração do pacto societário e comprometimento da fidelidade técnica da prova.
A ausência de apresentação espontânea, pelas recorridas, de relatórios de produtividade e atas societárias não autoriza o afastamento do critério contratual. Compete ao juízo de origem viabilizar ao perito o acesso aos documentos necessários à aplicação do parâmetro previsto nos contratos sociais, inclusive mediante determinação de exibição documental, para que a perícia observe o regime efetivamente convencionado entre os sócios.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a elaboração de laudo pericial complementar em que o perito aplique, obrigatoriamente, o critério de distribuição de resultados baseado na produtividade individual de cada sócio, afastada a regra geral de proporcionalidade às quotas sociais.
Tese de julgamento: “1. A perícia contábil deve observar os limites objetivos da demanda, não sendo cabível sua ampliação para alcançar período posterior à gestão do administrador quando esse lapso não integra a causa de pedir da ação de responsabilidade civil. 2. A análise de período anterior ao objeto principal da perícia, quando destinada apenas à apuração de saldos iniciais, não configura violação à paridade de armas. 3. Existindo cláusula contratual expressa que prevê a distribuição de lucros conforme a produtividade individual dos sócios, é inválida a homologação de laudo pericial que adota, em substituição, o critério de proporcionalidade às quotas sociais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054991-95.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,

JOÃO TORREÃO HERRERA

e, como Agravadas,
TYNO CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA.
e
TNINE CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA